Tribunal: TJDFT
Processo: 0721253-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. FURTO DE OBJETO DO INTERIOR DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PRIVATIVO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 130 STJ. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. BEM QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE. DEVER DE GUARDA. ARMA DE FOGO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Em breve relatório, aduziu a parte autora que, no dia 12.08.2022 deixou seu carro no estacionamento da parte Requerida e que, ao retornar, o encontrou com vidros arrombados e que houve a subtração dos seguintes bens: arma de fogo com bandeirola e red dot camuflado; capacete AGV motociclista; jaqueta motociclista; colete de couro, cuja soma de valores perfazem a quantia avaliada em torno de R$ 18.000,00. Requereu a condenação das Requeridas à obrigação em ressarcir dos danos materiais sofridos no valor de R$ 18.000,00 e no valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

2. Em suas razões recursais, o demandante argumentou que a prova produzida relevante e pertinente para comprovar a ocorrência do fato narrado no pedido inicial se trata do registro de ocorrência interna realizado pela própria Requerida e juntada ao ID. 48587783, p. 13. Requereu a modificação da sentença proferida para julgar procedentes os pedidos aduzidos na inicial pela parte autora.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID. 48588077 e 48754633 e anexos). Contrarrazões apresentadas (ID. 48588082 e 48588083).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

5. Verifica-se das demais provas juntadas nos autos que a parte autora estacionou seu veículo no estacionamento da parte Requerida. Trouxe fotografias do veículo com o vidro traseiro quebrado e registro de ocorrência aos autos como comprovações acerca do fato aludido. É certo que estacionamento fechado proporciona a sensação de segurança e consiste em conveniência que visa atrair mais clientes interessados nessa comodidade, o que gera lucratividade ao fornecedor. Nesse contexto, há culpa da Requerida ante a falha no dever de guarda e vigilância dos veículos estacionados no local. Considerando se tratar de relação de consumo, aplica-se a súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, porque presentes as mesmas razões que levaram ao entendimento sumulado: “ A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. Com efeito, antes mesmo da edição da súmula, era o entendimento consagrado no STJ: “ A empresa que, em atenção aos seus objetivos empresariais, oferece local presumivelmente seguro para estacionamento, assume obrigação de guarda e vigilância, o que torna civilmente responsável por furtos em tal ocorridos.” (REsp 30033 SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 08.12.1993, DJ 08.03.1993, p. 3124).

6. Nessa esteira de entendimento, colhe-se o precedente das Turmas Recursais: “[...] 2.A responsabilidade civil abrange os bens móveis encontrados no interior do veículo, cuja valoração para o ressarcimento deve observar as provas dos autos e as regras da experiência comum e da equidade, conforme autorização expressa dos artigos 5.o e 6.o da Lei n. 9.099/95. 3.Ocorrendo furto no interior de veículo, em estacionamento privativo de clube social, o qual mantém exclusivo controle sobre as pessoas que nele ingressam através da guarita, manifesta-se a culpa ‘in vigilando’ da entidade, gerando o dever de indenizar os danos materiais decorrentes do evento. 4.Recursos conhecido e provido em parte”. (Acórdão n.890919, 20140310326273ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 01/09/2015, Publicado no DJE: 14/09/2015. Pág.: 639).

7. Todavia, quanto aos bens a serem ressarcidos, não há demonstração documental que indiquem terem sido furtadas e nem sequer a sua posse ou propriedade anterior pelo autor, como fotos anteriores ao fato ou notas fiscais referentes à sua aquisição. Soma-se, ainda que, em relação à arma de fogo furtada, não merece prosperar o pedido de ressarcimento de seu valor, sobretudo porque não se trata de bem cuja guarda ou vigilância poderiam ser transferidas para o estabelecimento comercial. No mesmo sentido, é o julgado: “[...] VI. Não há que se acolher o pedido de ressarcimento de U$ 1.000,00, haja vista extrapolar a normalidade da guarda e vigilância de bens deixados no interior do veículo. A conduta do recorrente, neste particular, incrementou o risco da recorrida, de modo que não pode imputar-lhe o dever de ressarcir. [...]” (Acórdão n. 976431, 07171844920168070016, Relator: EDILSON ENEDINO 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, ao contrário do alegado pela parte autora, o fato narrado na inicial não se deu por qualquer falha nos serviços prestados pela parte ré, mas por responsabilidade concorrente entre a parte autora e o terceiro, aplicando-se, no caso, as excludentes de responsabilidade do art. 14, § 3o, do CDC. Nesse sentido, não deve prosperar o pedido para obrigar a Recorrida ao ressarcimento do alegado valor de R$ 13.511,95 referente à arma de fogo do Requerente, a qual, não deveria sequer estar naquele local e nem quanto ao ressarcimento dos valores indicados acerca dos demais objetos listados, os quais não restaram comprovadas sua posse ou uso pela parte autora e nem sequer sua existência.

8. Dos autos, restou demonstrado que o fato ocorrido no estacionamento das Requeridas gerou os prejuízos comprovados ao ID. 48587783 pág. 14/15, referentes ao conserto do vidro e da película do carro nos valores de R$ 240,00 e R$ 90,00 respectivamente, os quais deverão ser restituídos pelas Requeridas ao autor.

9. Dos fatos alegados aos autos, a subtração, por terceiro, de eventuais bens do interior do veículo do autor após o arrombamento sofrido, embora tenha causado aborrecimentos, não se vislumbra a ocorrência de abalos aos direitos da personalidade suficientes a ensejar reparação a título de danos morais.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente, em parte, o pedido do autor e condenar a ré ao pagamento de R$ 300,00, a título de reparação pelos danos materiais sofridos (ID. 48675241), corrigidos monetariamente desde a data do furto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

11. Em face da notícia de prática criminosa narrada na inicial e da possível prática de irregularidade administrativa ou de crime pelo autor, para fins do art. 40 do CPP, cadastre-se o Ministério Público, notificando o referido órgão, via sistema, para ciência dos fatos apurados nos autos e adoção das providências que entender pertinentes. Decorrido o prazo de 30 dias da notificação, promova-se o descadastramento respectivo.

12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.